Tribunal: TJDFT
Processo: 0714355-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714355-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JANCIARA SOUSA PONTES IMPETRANTE: WELLINGTON LUIS LIMA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WELLINGTON LUIS DE LIMA PEREIRA em favor de JANCIARA SOUSA PONTES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva. Relata que a paciente foi presa em flagrante, em 10/3/2025, acusada da prática do delito tipificado no art. 155, § 4o, inciso IV, do CP, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do CPP. Sustenta que a medida se mostra desproporcional e ilegal, porquanto a paciente é genitora de 6 (seis) filhos, sendo que 4 (quatro) deles são menores impúberes, com idades de 8, 9, 11 e 12 anos, não havendo outra pessoa da família que possa deles cuidar, inexistindo informações sobre o paradeiro do pai das crianças. Salienta que, no momento, a prole está sendo cuidada por vizinhos e pela mãe da paciente que, todavia, é idosa, faz uso de medicamentos e mora em outra cidade, não podendo permanecer nesta capital por muito tempo. Invoca o art. 318-A do CPP para embasar a tese de que a prisão preventiva da paciente deve ser substituída por prisão domiciliar, fazendo referência ao entendimento do STJ e do STF sobre a matéria e colacionando julgados em seu favor. Ressalta que o crime imputado à paciente não envolve violência nem grave ameaça, nem foi cometido contra a prole. Entende, outrossim, que outras medidas cautelares diversas à prisão podem ser aplicadas em conjunto, ou não, com a prisão domiciliar. Requer, ao final, a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP ou, alternativamente, seja a segregação cautelar substituída pela prisão domiciliar. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que sejam convalidados os efeitos da liminar, revogando-se em definitivo a prisão preventiva, reconhecendo-se o excesso de prazo na formação da culpa, com aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com ou sem monitoração eletrônica. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro nos autos. A despeito de o crime imputado à paciente não envolver violência nem grave ameaça à pessoa, verifico que se fazem presentes os requisitos da custódia cautelar, devido às anotações na folha penal de Janciara, bem destacada na decisão coatora, que demonstram reincidência em crimes dolosos, inclusive quatro condenações por furto qualificado, além dos delitos de falsa identidade e tráfico de drogas, a indicar que se trata de pessoa que faz do crime um meio de vida. Ademais, a situação do flagrante da paciente torna certa a materialidade e indicam os fortes indícios de autoria, requisitos que, associados ao risco que a paciente representa para a ordem pública, evidenciam a necessidade de sua prisão preventiva para assegurar a paz social e a credibilidade do Poder Judiciário. No que tange ao direito à prisão domiciliar por conta da prole menor de 12 anos de idade, melhor sorte não assiste à defesa. O art. 318 do CPP confere ao juiz a faculdade de substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, dentre outros pressupostos estabelecidos nos incisos. Infere-se do caput que o legislador, ao empregar o verbo “poderá” não assegurou automaticamente o direito à acusada, havendo ainda de ser analisado, à luz do princípio da adequação, se a substituição deve ou não ser aplicada de acordo com a situação concreta. Nesse sentido, colhe-se a lição de Renato Brasileiro: “(...) convém assinalar que a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta.” (in Código de Processo Penal Comentado, 8a ed., Ed. JusPodium) Na hipótese, além de a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar não se mostrar adequada no momento, por se tratar de pessoa com diversas passagens e outras condenações por crimes contra o patrimônio e, ao que parece, no curso do cumprimento de pena (ID 2284953634), não há prova de que a genitora é indispensável no cuidado com a prole. Por fim, a alegação de excesso de prazo, apontada na parte final do pedido do writ, encontra-se totalmente dissociada dos autos de origem, que mostram que a denúncia foi recebida em 26/3/2025, estando no curso do prazo a apresentação de defesa prévia. Nesse cenário, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo natural. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2025 19:32:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator